Tribunal: TJPA
Processo: 0011737-27.2017.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 1) ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÃNCIA PROBATÃRIA. DESOBEDIÃNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. 2) DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. OCORRÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE1) A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, em virtude de desrespeito Ã s regras do art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal. Contudo, a identificaÃ§Ã£o positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipÃ3tese de nulidade. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica absolutÃ3ria;2) As circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, entretanto, o equÃvoco corrigido nÃ£o possui o condÃ£o de conduzir a pena-base ao mÃnimo legal, pois remanesceu uma circunstÃ¢ncia judicial como desfavorÃ¡veis ao rÃ©u (SÃºmula 23 do TJE-PA). InviÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime foram devidamente observados.3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando a anÃ¡lise do art. 59 do CP, sem reduÃ§Ã£o de pena

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011737-27.2017.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA
APELANTE: ELISEU MENDES DA SILVA
DEF. PÚB.: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO 1) ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 2) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE
1) A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, em virtude de desrespeito às regras do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a identificação positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória;
2)
As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma circunstância judicial como desfavoráveis ao réu (Súmula 23 do TJE-PA). Inviável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, de vez que os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime foram devidamente observados.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, alterando a análise do art. 59 do CP, sem redução de pena;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias seis e treze de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELISEU MENDES DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena de 07 anos 04 meses de reclusão e 80 dias-multa, em regime semiaberto, por violação ao disposto no art. 157, §2, I e II do CP.

O Representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do Apelante e seu comparsa Sirney Dias Melo, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Consta da denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2017, por volta das 13h00min, os acusados, utilizando uma motocicleta e arma de fogo, abordaram o adolescente JORDY RODRIGUES REIS, em seguida, subtraíram seu aparelho celular. No dia seguinte ao crime, os réus foram presos pela prática de outro crime, ocasião em que o ofendido compareceu na Delegacia de Polícia e os reconheceu.

Por fim, aufere que a autoria e materialidade do delito está comprovada por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos na fase policial.

A denúncia foi recebida em 07/11/2017, conforme decisão de fl. 06.

O feito teve sua regular tramitação processual, sendo a ação julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente, bem como suspendeu o processo e o prazo prescricional referente ao comparsa do ora Apelante (fls. 48-51).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo e, em suas razões (fls. 64-68), requereu a absolvição, diante da insuficiência probatória oriunda da irregularidade do reconhecimento do acusado, vez que não foram respeitados os ditames do art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pela revisão da dosimetria, corrigindo o excesso da reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelo
s, mantendo-se
in totum
a sentença guerreada (fls. 69-72).

Os autos me vieram distribuídos, onde determinei a remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, vindo-me o feito, concluso, em 01/11/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO

No mérito, o Apelante suscita que inexistem provas de sua participação no delito de roubo, pugnando por sua absolvição, em razão da ausência de provas da autoria, em razão do reconhecimento realizado na fase policial não ter obedecido aos ditames do art. 226 do CPP.

Entretanto, a negativa de autoria sustentada pelo acusado restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, senão vejamos:

O adolescente JORDY RODRIGUES REIS, na fase policial efetuou o reconhecimento do acusado, uma semana após o cometimento do crime, quando circulou nas redes sociais as fotos de dois homens que estariam presos na Delegacia de Abaetetuba. Em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditória, a vítima reafirmou os fatos aduzidos na Delegacia e confirmou que estava em frente à Igreja Assembleia de Deus, localizada na Lauro Sodré, quando o acusado ELISEU MENDES DA SILVA, em companhia de SIRNEY DIAS MELO, surgiu em uma motocicleta e nesse momento, ELISEU exibiu uma arma de fogo de fabricação caseira e subtraiu seu aparelho celular, informando ainda, por fim, que não possui nenhuma dificuldade em reconhece-lo.

O Delegado de Polícia que atuou no caso, confirmou os fatos narrados na Denúncia, mídia audiovisual juntada na fl.38.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).
APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. QUALIFICADORA COMPROVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I Embora o apelante negue a prática delitiva, o contexto probatório, em especial a prova testemunhal, comprova sua participação no crime de roubo majorado que lhe foi imputado. II
As declarações da vítima, apoiada nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes do STJ.
III Restando comprovado, em especial pela prova testemunhal, que a ação criminosa foi praticada por mais de uma pessoa, como ocorre na hipótese dos autos, não há como não se reconhecer a majorante prevista no inciso II do § 2º, do art. 157 do CPB. IV - Apelação improvida. (TJPA, 2014.04614589-37, 138.099, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2014-09-18, Publicado em 2014-09-22)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações do ofendido são consistentes no sentido de que foi vítima do delito descrito na peça exordial e, seu depoimento foi seguro e sem discrepâncias.

O Apelante sustenta, ainda, que o seu reconhecimento não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, vez que a vítima não foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida, bem como não há informações de que o acusado foi colocado ao lado de outras pessoas que com ele tivesse qualquer semelhança.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do defensor do réu, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO PENAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARTIGO 157, § 2º, I, II DO CPB ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE PROVAS CABAIS DA AUTORIA DE MATERIALIDADE DELITIVA VICIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU NULIDADE NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS - ART. 212 DO CPP - INOCORRÊNCIA - SEM PREJUIZO AS PARTES ART. 563 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME. I - A tese da insuficiência de provas afigura-se inconsistente quando existem nos autos relatos de que o réu, juntamente com outro elemento de alcunha BIRA BIRA, empunhando uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima subtraindo dois celulares a uma certa quantia em dinheiro; II - Em que pese a negativa do réu em negar o crime, as evidencias que emergem da peça processual são incontroversas em indicar o réu como um dos autores do crime patrimonial;
III - Eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento realizado perante a autoridade policial não contaminam o processo, ainda mais quando não trouxe qualquer prejuízo as partes; inteligência do art. 563 do CPP;
IV - (...) Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2017.02436822-47, 176.385, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-12).

Ademais, a vítima recuperou seu celular que foi subtraído no momento do delito e, desta forma, as condições da prisão do acusado, aliado ao reconhecimento da vítima, não deixam margem de dúvidas acerca da sua atuação na empreitada criminosa, razão pela qual afasto o pleito atinente à absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.
2) DOSIMETRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em resumo, o apelante hostiliza a dosimetria nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo.
Quanto ao tema, verifico que ao apelante assiste razão parcial. Compulsando-se a dosimetria fixada, verifico que o Julgador considerou 3 circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, os motivos, as circunstâncias e o comportamento da vítima. Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme Recurso em Habeas Corpus n. 123.115, julgado em 30.9.2014, quando a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal afirmou que
, ¿no julgamento de recursos ordinários, como é caso das apelações, não se impede que, sem piorar a situação do recorrente, se mantenha a decisão [recorrida] por outros fundamentos, desde que não constitua esse novo fundamento uma nova causa de pedir¿.
Confiram-se também o HC n. 163.300-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, e o ARE n. 971.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.5.2017.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito, ¿
a vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem¿
já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, conforme segue:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DODELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS-ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 1. Na hipótese, a fundamentação relativa à culpabilidade não permite a majoração da pena-base, pois qualquer prática criminosa causa indignação e repulsa por parte da sociedade, confundindo-se tal circunstância com o próprio elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida.
2. Da mesma maneira, o motivo apontado (busca pelo lucro fácil) e as consequências do delito (não recuperação da res furtiva) não podem ser considerados em desfavor do paciente, pois constituem elemento inerente ao tipo penal
. (...). (STJ, HC 87710 DF 2007/0173932-0, Relator: Ministro Og Fernandes, julgado 29/08/2012).

Pelas razões acima expostas, procedo o decote dos motivos do crime como circunstância judicial desfavorável.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158)

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito, diante da utilização do concurso de pessoas que dificultou a defesa das vítimas, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).
Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente inviável, pois a fixação da pena-base em
05 anos e 06 meses de reclusão e 60 dias-multa
atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, tão somente para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal
ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)